Tribunal: TJBA
Processo: 8005371-04.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005371-04.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CAMBUI DA SILVA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, fundada na alegação de descontos indevidos decorrentes de contrato de seguro não reconhecido pelo consumidor. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré à restituição em dobro do valor indevidamente descontado e reconhecer a sucumbência recíproca, afastando, contudo, a indenização por danos morais. 3. Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, a majoração dos honorários advocatícios e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. 4. Contrarrazões apresentadas pelo banco recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (a) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes; (b) saber se os descontos realizados decorrem de contratação válida; (c) saber se o desconto indevido, ainda que pontual e em valor reduzido, configura dano moral indenizável; e (d) saber se é cabível a alteração da verba honorária e da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do mesmo diploma. 7. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação que originou os descontos questionados, ônus do qual não se desincumbiu, por ausência de documento idôneo que demonstre a manifestação válida de vontade do consumidor, atraindo a incidência dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC e do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 8. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato inexistente, configura falha grave na prestação do serviço, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inexistência de relação contratual aliada à realização de descontos indevidos em conta corrente ou benefício previdenciário enseja dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto. 10. Consideradas a inexistência de contratação válida, a natureza alimentar dos valores descontados, a hipossuficiência do consumidor e o dever reforçado de cautela imposto às instituições financeiras, mostra-se configurado o dano moral. 11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada, no caso concreto, a fixação do montante de R$ 5.000,00. 12. A verba honorária fixada na origem, no percentual de 10% sobre o valor da causa, observa os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, não se mostrando irrisória ou desproporcional. 13. Com o parcial provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 14. Jurisprudência relevante citada: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297/STJ). “Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral” (STJ, AgRg no AREsp 408169/RS). “O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante” (STJ, AgInt no AREsp 2107190/CE). IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. 16. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: A realização de desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, ainda que o desconto seja pontual e de pequeno valor, impondo-se a responsabilização objetiva da instituição financeira e a majoração dos honorários em grau recursal quando houver parcial provimento do recurso. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Código de Defesa do Consumidor: Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14. Código de Processo Civil: arts. 373, II, 487, I, 85, §§2º E 11, 1.026, §2º. Código Civil: art. 406. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Súmula 297/STJ. STJ, AGRG NO ARESP 408169/RS. STJ, AGINT NO ARESP 2107190/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8005371-04.2022.8.05.0103 em que figuram como Apelante JOSE CAMBUI DA SILVA e Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora